Tribunal: TJBA
Processo: 8056006-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056006-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ADAUTO OLIVEIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
VALMIR NOVAIS FREITAS

AGRAVADO: FELINA FERREIRA SOUTO

Advogado(s)
:
GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO, RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Adauto Oliveira de Menezes contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de bloqueio de valores oriundos da venda do salão de beleza Rafnelle Cabeleireiros, sob o fundamento de que a execução deveria ser direcionada exclusivamente contra a executada, sem atingir terceiros presumidamente de boa-fé.

O Agravante alega que a Agravada, Felina Ferreira Souto, alienou o referido bem ao seu filho e, posteriormente, a terceiros, de forma simulada, com o intuito de fraudar a partilha de bens determinada em decisão transitada em julgado.

Sustenta que a alienação foi fraudulenta e requer a adoção de medidas coercitivas para garantir sua meação no valor da venda do estabelecimento.

II. Questão em discussão.

Discute-se se a alienação do imóvel que serve de estabelecimento comercial do salão de beleza Rafnelle Cabeleireiros configura fraude à execução e se há fundamento jurídico para o bloqueio de valores provenientes da venda, de modo a assegurar o direito do Agravante à partilha.

III. Razões de decidir.

A configuração da fraude à execução exige a comprovação de que a alienação ocorreu após a citação da parte em processo capaz de reduzir seu patrimônio e que o adquirente não agiu de boa-fé, conforme dispõe o art. 792 do CPC.

No caso concreto, não há provas suficientes de que a venda do salão foi realizada com o intuito de frustrar a execução, nem indícios de que a adquirente Paula Rosário Solano Selling tivesse conhecimento da suposta litigiosidade do bem.

A jurisprudência do STJ estabelece que a presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da sua ciência sobre a execução pendente.

Ademais, a execução deve ser direcionada exclusivamente contra a parte executada, não sendo possível atingir bens de terceiros sem o devido contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A configuração da fraude à execução exige prova inequívoca da má-fé do adquirente, sendo inviável a constrição de bens de terceiros que não integraram a lide originária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8056006-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
JOSÉ ADAUTO OLIVEIRA DE MENEZES
e parte recorrida
FELINA FERREIRA SOUTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.